Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-43.2024.8.11.0030
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-43.2024.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALIA FERREIRA DE ARRUDA PERES - CPF: 062.337.541-94 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia dado provimento à apelação da própria embargante, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada em contrato bancário firmado com
Instituição Financeira
, limitando-os à média de mercado do Banco Central e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. A embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, estabelecidos em 10% do valor da causa, resultaram em quantia irrisória. Requer aplicação do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, com arbitramento por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do valor da causa considerado baixo e da consequente fixação de honorários em montante irrisório, é possível aplicar o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, podendo excepcionalmente ensejar efeitos infringentes quando a integração da decisão acarreta alteração no resultado do julgamento.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, montante que, diante do baixo valor atribuído, revelou-se irrisório e desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza, em hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor de causa muito baixo, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, considerando a natureza da demanda, a complexidade da causa e o tempo dedicado.

O art. 85, § 8o-A, introduzido pela Lei no 14.365/2022, impõe que, na fixação equitativa, o magistrado observe os valores recomendados pela OAB ou o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, aplicando o que for maior.

No caso concreto, constatada a omissão do acórdão e a inadequação do montante arbitrado, impõe-se a correção, com atribuição de efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em valor equivalente a um salário-mínimo vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser suprida nos embargos de declaração, com possibilidade de efeitos modificativos.

Quando o valor da causa for baixo e a fixação percentual resultar em honorários irrisórios, aplica-se a regra excepcional do art. 85, § 8o, do CPC.

Na fixação equitativa, deve-se observar o art. 85, § 8o-A, do CPC, assegurando remuneração justa e proporcional ao trabalho do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1000545-43.2024.8.11.0030

TALIA FERREIRA DE ARRUDA PERES
X
BANCO AGIBANK S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por TALIA FERREIRA DE ARRUDA PERES contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
306745388), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante
, em face do BANCO AGIBANK S/A
, no sentido de reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato, limitando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, em ação revisional de contrato bancário.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado é omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pedindo por sua reforma substancial.

S
ustenta que o acórdão incorreu em omissão ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, resultando em valor inferior a R$ 400,00, quantia
que defende ser
manifestamente irrisória e incompatível com o trabalho desempenhado pelo patrono da embargante
.

Argumenta que o art. 85, § 8o, do
CPC
permite que, em causas de baixo valor, os honorários sejam fixados por apreciação equitativa do magistrado, devendo ser observados os parâmetros do trabalho realizado, o grau de complexidade da demanda e o tempo despendido pelo profissional
.

Invoca a exceção do art. 85, §§ 6o-A, 8o e 8o-A do CPC, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, podendo utilizar como referência o
salário-mínimo
vigente.

Em suas contrarrazões (
id
309331855),
o embargado
pugna pelo desprovimento dos embargos, argumentando que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão embargada, quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do
CPC.

A doutrina processualista contemporânea, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem admitido a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração, em caráter excepcional, quando o suprimento do vício apontado necessariamente conduzir à alteração do resultado do julgamento.

No caso em apreço, a embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que o valor resultante da aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa seria irrisório e incompatível com o trabalho desenvolvido por seu patrono.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, assim dispôs quanto aos honorários advocatícios:

"Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça."

A questão central trazida nos presentes embargos diz respeito à alegada omissão quanto à aplicação do disposto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do
CPC
, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, resultando em honorários irrisórios.

Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85 do
CPC
, que estabelece critérios objetivos para sua quantificação, visando assegurar justa remuneração ao trabalho do advogado.

No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi relativamente baixo, de modo que a aplicação do percentual de 10% sobre esse valor resultaria em honorários advocatícios em montante que, de fato, pode não refletir adequadamente a complexidade e o zelo do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

A jurisprudência tem reconhecido que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo a evitar tanto o aviltamento da profissão quanto o enriquecimento sem causa, assegurando remuneração condizente com o trabalho realizado.

No caso concreto, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como a complexidade da matéria discutida, que envolve a revisão de contrato bancário com análise de taxas de juros e sua adequação aos parâmetros de mercado, entendo que assiste razão à embargante quanto à necessidade de aplicação do disposto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do
CPC.

A omissão apontada, portanto, merece ser suprida, com a consequente atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para adequar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos parâmetros legais aplicáveis à espécie.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do
CPC
, constitui exceção à regra geral estabelecida nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal, sendo aplicável nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em análise, verifica-se que o valor da causa é relativamente baixo, o que justifica a aplicação da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do
CPC
.

A
demais, o § 8o-A do mesmo dispositivo legal, introduzido pela Lei no 14.365/2022, estabelece que, na hipótese do § 8o, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o, aplicando-se o que for maior.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

a
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, modificar o acórdão embargado apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que passam a ser arbitrados, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do
CPC
, em valor equivalente a 1 (um)
salário-mínimo
vigente, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025